Tribunal: TJSP
Processo: 2166116-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu a petição em Ação Direta de Inconstitucionalidade, ante a apresentação de argumentos genéricos e ausência de indicação específica do parâmetro, mormente após a concessão de prazo para sanar os vícios apontados na inicial.
Agravo não provido.